Tribunal: STF
Processo: AI 93633
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-23
Data de publicação: 1983-09-23

Ementa:
-EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL. VETO REGIMENTAL. OFENSA A COISA
JULGADA NÃO CONFIGURADA.
-EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA A COISA JULGADA,
FUNDADA EM QUE O ACÓRDÃO IMPUGNADO DEU PREEMINENCIA AO DECIDIDO NOS
SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATORIOS, EM DETRIMENTO DOS ANTERIORES
ACORDAOS TAMBÉM PROFERIDOS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO
REJEITADA SOB O FUNDAMENTO DE QUE A MENCIONADA OFENSA EXISTIRIA SE
NA LIQUIDAÇÃO FOSSE DESPREZADO O ÚLTIMO ACÓRDÃO, POIS QUE TRANSITOU
EM JULGADO E, POR ISSO, E ELE A DECISÃO EXEQUENDA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL LOCAL.
AGRAVOS DE INSTRUMENTO E REGIMENTAL DESPROVIDOS.